Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740192-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, CYNTHIA NOGUEIRA PORTELLA DE MELO APELADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 65474130. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator